Tribunal: TJSP
Processo: 1012768-73.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Indenização. Condenação criminal pela prática do ilícito previsto no art. 33, § 1o, I, da Lei de Tóxicos. Posterior absolvição, em grau recursal, por inexistência de prova suficiente de que a substância apreendida (lidocaína em pó) seria utilizada para a produção de cocaína. Sentença de improcedência. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Elementos dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Fazenda Pública. Indenização. Condenação criminal pela prática do ilícito previsto no art. 33, § 1o, I, da Lei de Tóxicos. Posterior absolvição, em grau recursal, por inexistência de prova suficiente de que a substância apreendida (lidocaína em pó) seria utilizada para a produção de cocaína. Sentença de improcedência. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Elementos dos autos suficientes para formar a convicção do Magistrado. Desnecessidade de produção de prova oral. Inaplicabilidade do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Matéria que deve ser examinada à luz do artigo 5o, LXXV, da Carta. Prisão e condenação em Primeiro Grau que não decorreram de ilegalidade ou abuso de poder. Erro judiciário não caracterizado. Leilão do automóvel, ademais, que ocorreu em razão de inadimplemento de financiamento bancário tomado pelo autor. Indenização indevida. Recurso não provido.